Tribunal: TJMT
Processo: 0001903-65.2016.8.11.0022
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001903-65.2016.8.11.0022
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REQUERENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), ATAIDE RIBEIRO DA COSTA - CPF: 980.167.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PEDRA PRETA (REQUERIDO), ATAIDE RIBEIRO DA COSTA - CPF: 980.167.841-00 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPROVAÇÃO – PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DOS ENTES FEDERATIVOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Município.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida Município de Pedra Preta contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial ratificando a liminar deferida condenando os Requeridos (Estado de Mato Grosso e Município), solidariamente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e MANTENDO A TUTELA DE URGENCIA, determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta-MT, forneçam o medicamento Clopin 75mg, ao requerente Ataíde Ribeiro da Costa, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores. Sem custas e sem honorários advocatícios face a gratuidade. Transitada em julgado, proceda-se as baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.

O Município de Pedra Preta, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que não é parte legítima e não possui responsabilidade para arcar com o custo do medicamento da promovente, vez é o Estado de Mato Grosso quem deve arcar exclusivamente com os gastos de medicamentos de alto custo.

Alegou, ainda preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento que o magistrado
a quo
encerrou prematuramente o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que toda matéria arguida na demanda pelo apelado depende prova pericial médica.

No mérito, afirmou que deve ser respeitada a divisão de competência e que o orçamento do Município não é o bastante para estar atendendo tais tipos de medicamentos e tratamentos, pois é reconhecido como de alto custo.

Requereu o provimento do recurso com a exclusão da responsabilidade solidária para o fim de condenar exclusivamente o Estado de Mato Grosso ao cumprimento da obrigação postulada nos autos, afastando-se, consequentemente, a condenação imposta ao ora recorrente.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Procurador de justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso manejado.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou ratificando o parecer do Procurador de Justiça que pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO

No caso, alega a parte recorrente que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois a medicação é de alto custo e, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Em que pese as alegações da parte recorrente, cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Entende a parte promovida, ora Recorrente, ter havido cerceamento de defesa, porquanto o caso dos autos depende de perícia médica, afirmando que o feito fora julgado prematuramente.

Esclareço que houve a devida justificativa para o julgamento antecipado.

Ademais, não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, mesmo porque há prova documental suficiente para o julgamento da lide.

Isto posto, REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que a ação fora proposta contra Estado de Mato Grosso e contra o Município de Pedra Preta, sendo que após a condenação solidária para fornecimento da medicação indicada pelo médico, apenas o Município recorre alegando: a) ilegitimidade passiva; b) cerceamento de defesa ante a necessidade de perícia médica; c) ausência de responsabilidade sua por se tratar de medicação de alto custo.

Pois bem.

Restou comprovado nos autos que o promovente no dia 17 de agosto de 2016 sofreu um Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e foi submetido a cirurgia para o implante de dois
stents
, necessitando do medicamento (Clopin 75mg) prescrito pelo médico que lhe acompanha.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença que muito bem delimitou o direito à saúde e registrou a comprovação da prescrição médica, a negativa dos entes em fornecer a medicação, registrou a existência de parecer do NAT reconhecendo o diagnóstico e a necessidade do medicamento, bem como constando que o medicamento é fornecido pelo SUS e, assim, incontestável o direito da parte promovente em obter o tratamento necessário indicado por profissional da medicina.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

No que se refere aos honorários advocatícios, destaco a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021